Tribunal: STF
Processo: RHC 54922
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
- "Habeas corpus". 
- Prisão preventiva regular. 
- Não é nulo o interrogatório do réu sem a presença de defensor constituído. 
- Só é necessária a intervenção de intérprete, se o réu estrangeiro não conhecer o idioma nacional. 
- Excesso de prazo justificado. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.